Tribunal: TJDFT
Processo: 0739655-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jair Soares CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0739655-34.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WILLIAN JHONATAN SILVA VASCONCELOS, PATRICK KELLVEN DOS SANTOS CASTRO AUTORIDADE: DOUTO JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA-DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. William Jhonatan Silva Vasconcelos, com OAB/DF no 58.416, em favor de PATRICK KELLVEN DOS SANTOS CASTRO, onde aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina. Informa na inicial que o paciente foi preso em flagrante por supostamente atentar contra a vida de David Rodrigues Costa, sendo a prisão convertida em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, todavia, sem que se façam presentes os requisitos necessários. Argumenta, nesse passo, que não há indícios de autoria e que o paciente é primário, pessoa trabalhadora, tem endereço fixo, possui família e um filho menor, cuja subsistência depende de seu labor. Aduz que a decisão fere o princípio da presunção de inocência e, além disso, é desproporcional, uma vez eventual condenação não determinará o cumprimento de pena em regime fechado. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão liminar da ordem, pela qual seja determinada a imediata soltura do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o breve relato dos fatos. Decido. Nos termos do artigo 4o, inciso I, da Portaria GPR 1.967, de 22/11/2021, compete ao desembargador plantonista analisar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” O caso se enquadra na hipótese de exame em plantão judicial, entretanto, o habeas corpus não veio instruído com documentação que demonstre o suposto constrangimento ilegal, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, a decisão que converteu a medida em prisão preventiva ou certidão comprobatória da ausência de antecedentes. Referidos expedientes são indispensáveis para exame da alegação de inexistência de indícios de materialidade e autoria, bem como dos demais requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, as questões postas na inicial não podem ser analisadas em plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Brasília,9 de dezembro de 2021 00:21:11. JAIR OLIVEIRA SOARES